Tribunal: STF
Processo: ARE 1306577
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA.
    1 - Há coisa julgada quando se repete ação que já foi julgada e da qual não caiba recurso (CPC, art. 301, § 3°). Se as ações têm pedidos diversos, não há coisa julgada. E os motivos da sentença não fazem coisa julgada (art. 469, I, CPC).
    2 - Comprovada a união estável deve-se reconhecê-la.
    3 - Apelação provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Nada obsta, pois, o reconhecimento de sociedade de fato extinta antes de ter a Constituição conferido proteção a união estável, desde que provada a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
    Embora extintas sem resolução do mérito das ações de separação judicial e divórcio que tinham como partes o falecido e sua mulher, as iniciais e contestações nessas ações comprovam que o falecido e sua mulher estavam separados de fato desde 9.1.88 (fls. 173, 175/6, 188 e 194).
    Afirma a autora que conviveu com o falecido desde maio de 1987 até o falecimento desse em setembro de 1992.
    E as demais provas, entre elas fotos, recortes de matérias de jornais em que o falecido aparece sempre ao lado da autora, cartões enviados pelo falecido à autora em datas comemorativas, evidenciam que autora e o falecido mantiveram relacionamento duradouro, público e contínuo nesse período.
    A natureza do relacionamento entre autora e falecido é descrita no parecer da il. Promotora de Justiça, Dra. Maércia Correia de Mello:
    Na verdade, a natureza do relacionamento pode ser inferida pelos fatos abaixo elencados, que corroboram para a conclusão de que o relacionamento desenvolvido pelo casal possuía características de uma entidade familiar, na forma de união estável, quais sejam: 1) o falecido nomeou a requerente como beneficiária em um contrato com o Carrefour (fls. 46); 2) amigos enviaram correspondência em nome do casal (fls. 352, 359, 360); 3) correspondências foram enviadas para o mesmo endereço, ora em nome do de cujus, ora em nome da requerente (fls. 29, 388/389, 392/395, 401/403); 4) o falecido arcou com as aulas de reforço freqüentadas por T. e B., filhos da requerente e com contrato com a Empresa Bancobrás celebrado em nome da Sra. C. (fls. 355, 366/367; o falecido transferiu para a autora veículo de sua propriedade (fls. 519); o falecido efetuou despesas com a casa onde residia a autora (fls. 30/32); o falecido prestava assistência financeira à autora, conforme evidenciam os cheques de fls. 331 e 365, este último referente a pagamento de condomínio do imóvel onde a autora residia.
    Registre-se a existência de cópias de reportagens juntadas aos autos indicando que o de cujus e a Requerente viviam como casados, e assim eram vistos socialmente, haja vista o casal ter sido qualificado como 'P. e C. G.' (fls. 222/223, 348/349).
    Constam dos autos também fotos que retratam o casal em momentos de intimidade e desfrutando a companhia de amigos e familiares' (f. 933).
    No entanto, somente em 1990 o relacionamento tomou feição de união estável, quando a autora e o falecido passaram a ter o mesmo endereço e o falecido a assumir despesas da autora. Antes disso, o relacionamento não passava de simples namoro.
    Dou provimento e declaro a existência de união estável entre a autora e o falecido de 1990 até 8.9.92."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente